Tribunal: TJDFT
Processo: 0727699-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727699-55.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: FABIO HENRIQUE PEREIRA DE SOUTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DAS PENAS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. NÃO CONFIGURADA. CUMPRIMETO DE 60% (3/5) DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 112, V, DA LEP, INCLUÍDO PELA LEI 13964/19. "NOVATIO LEGIS IN MELLIUS". INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5o, XL, DA CF, 2o DO CP, E 66, I, DA LEP. NÃO CONFIGURADA COMBINAÇÃO DE LEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante da ausência de previsão legal acerca do percentual de pena que deve ser cumprido para fins de progressão de regime nos casos em que o agente é condenado por crime hediondo ou equiparado, mas é reincidente em crime comum, deverá ser adotada a solução mais benéfica a ele, ou seja, deverá ser adotado o percentual de 40%, previsto no inciso V do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, ainda que tal inciso mencione expressamente que este percentual se aplica aos condenados por crime hediondo ou equiparado, primários. 2. Não se pode exigir o cumprimento de 60% da pena para a obtenção da progressão de regime, circunstância restrita aos reincidentes “na prática de crime hediondo ou equiparado”, nos termos do novo art. 112, VII, da LEP. Entendimento diverso conduz à inaceitável interpretação extensiva da norma penal, em desfavor do sentenciado, com flagrante ofensa ao princípio constitucional da legalidade. 3. Só resta impor o percentual de 40% descrito no inciso V, do art. 112, da LEP, tendo em vista a aplicação do princípio “novatio legis in mellius” que incide, inclusive, sobre os processos em andamento, consoante os artigos 5o, XL, da Constituição Federal, e 2o do Código Penal. 4. Não há que se falar que, no caso, está sendo aplicada indevida combinação de leis, vedada pelo ordenamento jurídico, pois, embora a pena, após unificação, tenha totalizado 31 (trinta e um) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão, cada uma das cinco execuções penais que a compõe representa uma condenação autônoma, possuindo, portanto, critérios distintos de aferição dos benefícios da execução. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 112, incisos V e VII, da Lei 7.210/1984, pleiteando que seja condicionada a progressão do regime do sentenciado ao cumprimento de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) da pena, percentual que já era exigido pelo artigo 2o, §2o, da Lei 8.072/90, para o condenado reincidente. Argumenta que o cumprimento de maior percentual da pena (60% - sessenta por cento) não se refere apenas à reincidentes específicos em crime hediondo ou equiparado, pois não há que se fazer distinção entre a reincidência específica ou genérica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 112, incisos V e VII, da Lei 7.210/1984. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. VIA INADEQUADA. LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM (FURTO QUALIFICADO). HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO LEGIS. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA. ORIENTAÇÃO REVISTA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. CONCESSÃO DE HC DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Firmou-se nesta Superior Corte o entendimento no sentido de ser irrelevante que a reincidência seja específica em crime hediondo para a aplicação da fração de 3/5 na progressão de regime, pois não deve haver distinção entre as condenações anteriores (se por crime comum ou por delito hediondo). Interpretação da Lei 8.072/90. Precedentes. 3. Com a entrada em vigor da Lei 13.964/19 - Pacote Anticrime-, foi revogado expressamente o art. 2o, §2o, da Lei n. 8.072/90 (art. 19 da Lei n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/84. 4. A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito. 5. No caso, o paciente foi sentenciado pelo delito de tráfico de drogas, tendo sido reconhecida sua reincidência devido à condenação definitiva anterior pelo crime de furto qualificado (delito comum). Para tal hipótese, inexiste na novatio legis percentual a disciplinar a progressão de regime ora pretendida, pois os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos. 6. Em direito penal não é permitido o uso de interpretação extensiva, para prejudicar o réu, devendo a integração da norma se operar mediante a analogia in bonam partem. Princípios aplicáveis: Legalidade das penas, Retroatividade benéfica e in dubio pro reo. - A lei penal deve ser interpretada restritivamente quando prejudicial ao réu, e extensivamente no caso contrário (favorablia sunt amplianda, odiosa restringenda) - in NÉLSON HUNGRIA, Comentários ao Código Penal, v. I, t.I, p. 86. Doutrina: HUMBERTO BARRIONUEVO FABRETTI e GIANPAOLO POGGIO SMANIO, Comentário ao Pacote Anticrime, Ed. Atlas, 2020; RENATO BRASILEIRO DE LIMA. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/19, Ed. JusPodium, 2020; PAULO QUEIROZ, A nova progressão de regime - Lei 13.964/2019, https://www.pauloqueiroz.net; ROGÉRIO SANCHES CUNHA, Pacote Anticrime: Lei n. 13.964/2019 - Comentários às alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Editora JusPodvim, 2020; e PEDRO TENÓRIO SOARES VIEIRA TAVARES e ESTÁCIO LUIZ GAMA LIMA NETTO; NETTO LIMA, Pacote Anticrime: As modificações no sistema de justiça criminal brasileiro. e-book, 2020. Precedentes: HC n 581.315/PR, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR e HC n. 607.190/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, ambos julgados em 06/10/2020. 7. Agravo regimental provido, concedendo habeas corpus de ofício para que se opere a transferência do paciente a regime menos rigoroso com a observância, quanto ao requisito objetivo, do cumprimento de 40% da pena privativa de liberdade a que condenado, salvo se cometida falta grave.” (AgRg no HC 613.268/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 15/12/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1841965/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025